Tribunal: TJDFT
Processo: 0716770-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716770-55.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0712710-95.2021.8.07.0004 AGRAVANTE: UENIO PEREIRA MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Anteriormente à análise do pedido liminar, intime-se o agravante para que apresente documentação atualizada a respeito do caso em análise, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que os contracheques e extratos de empréstimos carreados aos autos datam de novembro de 2021, tendo transcorrido lapso temporal desde a juntada da aludida documentação. A seguir, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora